Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. CEB. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito.
2. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A nulidade do processo seletivo interno simplificado, para aproveitamento de empregados, dependeria de prova de ilegalidades, bem como do prejuízo decorrente da conduta das rés, inexistentes no caso concreto.
4. A inscrição do candidato para aproveitamento em cargo diverso do anteriormente ocupado contraria requisito expresso do edital e justifica sua eliminação do certamente, não configurando ilegalidade.
5. Não se verifica violação aos princípios da transparência ou da isonomia quando o edital de seleção dispõe de forma clara quanto aos critérios de avaliação.
6. Eventual descumprimento do compromisso contido em edital para publicação de todas as comunicações e convocações por meio do PRCOE, com envio a todos os empregados, não implicaria em nulidade do certame, mas no saneamento da falha cometida.
7. A nomeação para os cargos de gestão da empresa é ato discricionário que transborda a atuação do Poder Judiciário, não existindo sequer vinculação ao processo de seleção interna objeto desta lide, que teve por objetivo a composição do quadro de pessoal.
8. A falta de previsão de meio específico para recurso ao processo seletivo não inviabiliza que o candidato, diante de eventuais ilegalidades, busque as vias administrativas ou mesmo judiciais de impugná-lo. A ausência de tal previsão, por si só, não é motivo suficiente de anulação.
9. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida.